Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-17.2023.8.11.0034
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000199-17.2023.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THESTOESSES FERREIRA CANDIDO - CPF: 007.973.671-87 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (APELADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), JAKSON ROBERTO PASCHOAL - CPF: 005.047.769-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000199-17.2023.8.11.0034 - COMARCA DE DOM AQUINO - MT

APELANTE: THESTOESSES FERREIRA CANDIDO

APELADOS: VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR E JAKSON ROBERTO PASCHOAL

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDENCIA -

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – PREVALÊNCIA DO FORO DO LOCAL ONDE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – MÉRITO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO – SERVIÇO ADVOCATÍCIO SUBSTANCIALMENTE PRESTADO – ÊXITO NA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL REDUZIDO DO PREVISTO CONTRATUALMENTE – PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, prevalece o foro do lugar onde os serviços foram prestados, ainda que exista cláusula de eleição de foro diverso no contrato, em observância ao disposto no art. 53, III, "d", do CPC.

2. A inércia da parte em especificar provas, quando devidamente intimada, acarreta preclusão, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

3. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, quando já substancialmente cumprido o objeto contratado com obtenção de êxito na demanda, impõe o arbitramento judicial dos honorários em valor proporcional ao serviço prestado.

4. Para que seja possível a compensação de valores, mister a comprovação efetiva de que o pagamento anterior se referia ao adiantamento dos honorários advocatícios contratados, não bastando meras alegações.

5. Mantêm-se os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença, em respeito ao princípio da segurança jurídica, considerando que a Lei nº 14.905/2024 não possui efeito retroativo para alcançar situações jurídicas consolidadas.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THESTOESSES FERREIRA CANDIDO
contra sentença proferida na
Ação de Arbitramento e Cobrança de Honorários Advocatícios
nº 1000199-17.2023.8.11.0034
ajuizada por
VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR e JAKSON ROBERTO PASCHOAL
que julgou parcialmente procedente a pretensão da parte autora com finalidade de arbitrar honorários advocatícios no valor de R$ 90.538,65 (noventa mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ainda, indeferiu o pedido dos requerentes de incidência de cláusula penal e de novos honorários advocatícios, pois houve revogação do mandato e determinou o prosseguimento da parte requerente no pagamento das taxas/custas parceladas, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Condenou ainda o requerido ao pagamento das taxas/custas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

O apelante suscita, preliminarmente, a (i) nulidade da sentença por incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de honorários, que estabelecia a Comarca de Campo Verde/MT como competente; e (ii) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas.

No mérito, alega que a rescisão contratual decorreu da quebra de confiança, pois os advogados teriam tentado cobrar o valor de R$ 140.000,00 referentes aos honorários sucumbenciais que seriam de responsabilidade da parte adversa.

Sustenta que não houve êxito na demanda, pois não foi incluída indenização por perdas e danos, a reintegração do imóvel foi condicionada à restituição das parcelas pagas e foi afastado o pedido de devolução de gado.

Aduz que o arbitramento dos honorários deveria ser proporcional até a revogação do mandato, bem como o valor de R$ 14.000,00, pago em 20/08/2013, deveria ser compensado a título de adiantamento de honorários.

Assevera que a atualização monetária e os juros de mora deveriam observar a Lei nº 14.905/2024.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Os apelados apresentaram contrarrazões refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença, com majoração dos honorários sucumbenciais (ID 284536400).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID

284535112
), que
os autores/apelados narraram que foram contratados pelo réu/apelante para propor ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural em face de Aparecido Tavares Peixoto, Sandra Nara Mariussi Peixoto, Raiane Anity Peixoto e Raphael Douglas Tavares Peixoto, que tramitou perante a Vara Única de Dom Aquino/MT (processo n. 0000519-02.2024.811.0034).

Alegaram que, como contraprestação, o réu se comprometeu a remunerar os serviços profissionais dos advogados constituídos/requerentes, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do êxito obtido com a demanda, consoante ficou expresso na cláusula 2ª e seu § 1º do contrato de honorários advocatícios (ID 284535116).

Relataram que a ação proposta foi julgada procedente, com sentença confirmada em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça. Contudo, enquanto aguardavam o trânsito em julgado, foram surpreendidos com a revogação do mandato e constituição de novos procuradores.

Assim, pleitearam a procedência da ação para que seja arbitrado os honorários devidos aos autores em decorrência dos serviços prestados, de acordo com o contrato de honorários entabulado entre as partes, em valor não inferior a R$ 120.718,21, os quais deverão ser corrigidos monetariamente e aplicados juros desde a data da revogação do mandato outorgado pelo réu, bem como consectários legais da sucumbência.

Na contestação, o requerido arguiu a (i) preliminar de revogação da assistência judiciária gratuita; (ii) preliminar de incompetência do juízo em virtude de cláusula de eleição de foro; (iii) preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que não houve sucesso na demanda e, no mérito (iv) inexistência de êxito uma vez que não foi incluído no pedido a indenização por perdas e danos do período em que deixou de utilizar o imóvel; (v) inexistência de êxito uma vez que a reintegração do imóvel foi condicionada à restituição das parcelas pagas com possibilidade de retenção de 15% dos valores; (vi) inexistência de êxito uma vez que foi afastado o pedido de devolução de gado; (id n. 129372620); (vii) revogação do mandato por quebra de confiança; (viii) inexistência de êxito, já que ainda não ocorreu a “retomada da posse e propriedade do imóvel”; (ix) arbitramento dos honorários de forma proporcional até a revogação do mandato e, subsidiariamente; (x) o reconhecimento que a quantia de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), paga em 20/08/2013, foi repassada a título de “adiantamento de honorários” (id n. 129372620).

As partes foram intimadas para especificar as provas, sendo que o requerido pleiteou o julgamento das preliminares apresentadas, enquanto a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

O juízo de primeiro grau
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme relatado.

Pois bem.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da alegada incompetência do juízo - cláusula de eleição de foro

O apelante suscita a nulidade da sentença alegando incompetência do juízo, sob o fundamento de que o contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes contém cláusula de eleição de foro (Cláusula 12ª) estabelecendo a Comarca de Campo Verde/MT como competente para dirimir eventuais conflitos.

Não merece acolhimento a alegação.

Embora seja inconteste a existência da cláusula de eleição de foro no contrato, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, prevalece a regra disposta no art. 53, III, "d", do CPC, que determina a competência do foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita.

No caso em análise, a obrigação foi cumprida perante o Juízo da Comarca de Dom Aquino/MT, onde tramitou o processo principal (nº 0000519-02.2024.811.0034), sendo este, portanto, o foro competente para processar e julgar a presente demanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO MANDATO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 240 DO CPC C/C ART. 405 DO CC – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita.

Em que pesem as bem lançadas ponderações do apelante quanto à prestação de contas e quitação do contrato, tenho que lhe cabia o ônus probatório quanto à alegação de quitação do contrato, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento. Precedentes.

(N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)

Ademais, o Juízo da Comarca de Dom Aquino/MT está em melhores condições para avaliar o trabalho desenvolvido pelos advogados apelados no processo principal, podendo realizar um arbitramento mais justo e coerente dos honorários devidos.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

1.2. Cerceamento de defesa

O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem oportunidade para produção de provas.

Tal alegação igualmente não prospera.

Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 131967439), ocasião em que o apelante se limitou a requerer o julgamento das preliminares apresentadas, sem especificar ou justificar a pertinência de qualquer dilação probatória (ID 132945184).

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que "
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro).

No caso dos autos, operou-se a preclusão quanto à produção de provas, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, como bem asseverou o magistrado, a matéria em discussão é eminentemente documental, não demandando produção de outras provas.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.-

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia cinge-se ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos aos apelados em razão dos serviços prestados ao apelante no processo nº 0000519-02.2024.811.0034, considerando a revogação unilateral do mandato antes do término da demanda.

2.1. Da revogação do mandato e do arbitramento dos honorários

É incontroverso nos autos que os apelados foram contratados pelo apelante para propor ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural, com previsão contratual de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor total do êxito.

Também é fato incontroverso que os apelados obtiveram êxito na demanda principal, com sentença de procedência confirmada pelo Tribunal de Justiça, e que o apelante revogou o mandato antes do trânsito em julgado, constituindo novos procuradores.

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que "salvo ajuste em contrário, o advogado tem direito a receber os honorários na proporção dos serviços prestados até o momento da revogação do mandato" (Súmula 19/STF).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao resultado final do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. (...) Apesar de entender pelo direito ao recebimento de honorários advocatícios contratuais após revogação imotivada do mandato, esta Turma possui jurisprudência no sentido que ainda que a revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado."
(AgInt no AREsp n. 1.888.655/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021)

No caso, os apelados atuaram desde a propositura da ação 519.02.2014.8.11.0034 (27/03/2014) até às vésperas do trânsito em julgado da decisão favorável aos interesses do apelante (05/10/2018), sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 07/11/2018.

Portanto, os apelados atuaram durante praticamente toda a fase de conhecimento do processo, obtendo êxito na demanda com a rescisão do contrato e o direito à reintegração de posse do imóvel.

O magistrado de primeiro grau, considerando que o êxito integral da demanda implicaria no pagamento de 20% sobre o valor principal, arbitrou os honorários em 15% desse valor, em razão da revogação do mandato ter ocorrido antes da fase de cumprimento de sentença. Vejamos:

“Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a inicial para DECLARAR rescindido o contrato celebrado entre os litigantes, com a consequente REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel em referencia pelos requerentes.

Ainda, porque preenchido os requisitos legais, DEFIRO a tutela de urgência para reintegrar os autores à posse do imóvel, ressalvando, porém, que a medida somente poderá ser executada após a comprovação da restituição das parcelas efetivamente pagas pelos requeridos, possibilitando aos autores a retenção de 15% (quinze por cento) de tais valores.

[...]

Por conseguinte, CONDENO os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º, do NCPC.” (ID 284535126)

Tal arbitramento mostra-se adequado e proporcional aos serviços efetivamente prestados pelos apelados, em conformidade com o princípio da razoabilidade.

2.2. Da alegada quebra de confiança

O apelante alega que a revogação do mandato decorreu da quebra de confiança, pois os advogados teriam tentado cobrar o valor de R$ 140.000,00, referente a honorários sucumbenciais que seriam de responsabilidade da parte adversa.

Ocorre que tal alegação não foi devidamente comprovada nos autos.

Conforme bem esclarecido pelos apelados, a proposta apresentada visava viabilizar a venda do imóvel objeto do litígio, considerando a dificuldade financeira do apelante para reaver o bem, que exigia a restituição de valores à parte adversa.

Ademais, ainda que se considerasse configurada a quebra de confiança, isso não afastaria o direito dos advogados ao recebimento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, como bem fundamentado na sentença. Vejamos:

“Analisando-se as teses e fundamentos levantados em ocasião de contestação, compreendo que não são suficientes para desconstituir a relação jurídica havida, o serviço jurídico prestado e nem a pretensão de arbitramento de honorários advocatícios.

Sobre as teses de inexistência de êxito:

(i) a ausência de recebimento do gado e do maquinário não implica na inexistência de êxito e nem prejudica a validade dos serviços prestados uma vez que tais objetos foram dados pelos requeridos da ação principal em contraprestação à compra do imóvel. Ora, se o contrato foi rescindido, as partes devem ser restituídas ao status quo ante;

(ii) a ausência de formulação de pedido de indenização por perdas e danos também não prejudica a validade dos serviços prestados, tendo em vista que tal pedido não consta no objeto do contrato firmado. Além disto, na ação principal, restou garantido a THESTOESSES FERREIRA CANDIDO o direito de retenção de 15% do valor pago.

Assim, o êxito da demanda principal consistiu na retomada da posse/propriedade e na retenção de 15% do valor pago;

(iii) a rescisão do contrato, conforme acima relatado, possui por efeito natural a condução das partes ao status quo ante. Assim, entendo por natural a determinação de restituição dos valores pagos com garantia de percentual de retenção. Na visão deste juízo, tal decisão não prejudica a validade dos serviços prestados e nem o êxito obtido;

(iv) por último, a revogação do mandato por quebra de confiança não conduz a desnecessidade de remuneração dos profissionais contratados pelo serviço efetivamente prestado.

Portanto, considerando-se o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados e o estágio processual do feito principal até o momento da ruptura unilateral, os honorários advocatícios devem ser arbitrados de forma proporcional em percentual que atenda a razoabilidade.”

(ID 284536394)

2.3. Do alegado êxito parcial na demanda

O apelante sustenta que não houve êxito na demanda porque: (i) não foi incluída indenização por perdas e danos do período em que deixou de utilizar o imóvel; (ii) a reintegração do imóvel foi condicionada à restituição das parcelas pagas; e (iii) foi afastado o pedido de devolução de gado.

Tais argumentos não prosperam.

Observa-se que o contrato celebrado entre as partes tinha por objeto a propositura de "
ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel rural
", a qual foi julgada procedente, com o reconhecimento do direito do apelante à rescisão do contrato e à reintegração de posse do imóvel, exatamente como contratado.

Assim, o fato de a sentença ter determinado a restituição das parcelas pagas, com retenção de 15% dos valores, decorre da própria natureza da rescisão contratual, que visa o retorno das partes ao
status quo ante
. Vejamos:

“O êxito integral da demanda, na forma do primeiro parágrafo do artigo 2º do contrato de honorários, implicaria no pagamento de “20% (vinte por cento) pactuado será calculado sobre o valor principal atribuído as parcelas vencidas, ou seja, o valor atribuído aos semoventes + valor atribuído a soja + notas promissórias vencidas e vincendas + multa”.

O “valor principal” é indicado na petição inicial do processo principal como sendo R$ 548.719,14 (quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e quatorze centavos), a título de parcelas vencidas, e R$ 54.871,91 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e um centavos) a título de multa. A soma equivale ao valor de R$ 603.591,05 (seiscentos e três mil, quinhentos e noventa e um reais e cinco centavos).

Considerando a proximidade do trânsito em julgado em que ocorreu a rescisão do contrato e que, inobstante trânsito em julgado, ainda havia/há necessidade de cumprimento de sentença, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% do valor principal, isto é R$ 90.538,65 (noventa mil e quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos).” (ID 284536394)

Além disso, essa retenção caracteriza-se como vantagem econômica obtida pelo apelante.

Portanto, inegável o êxito substancial na demanda, justificando o arbitramento dos honorários advocatícios em patamar próximo ao contratualmente previsto.

2.4. Da impossibilidade de compensação de valores

O apelante pretende a compensação do valor de R$ 14.000,00, pago em 20/08/2013, a título de adiantamento de honorários advocatícios.

Salienta-se que a sentença afastou tal pretensão por não haver elementos aptos a comprovar que o cheque emitido tinha por finalidade o adiantamento dos honorários advocatícios contratados.

Com efeito, não há nos autos prova de que o referido valor tenha sido pago a título de adiantamento dos honorários advocatícios objeto do contrato em discussão.

Conforme asseverado pelos apelados, o valor foi pago apenas ao advogado Jakson Roberto Paschoal por serviços anteriormente prestados, alheios à ação de rescisão contratual.

Ademais, o contrato firmado entre as partes previa a remuneração ao fim da demanda, com base no êxito obtido, não havendo previsão de adiantamentos.

Portanto, correta a sentença ao indeferir a compensação pleiteada.

2.5. Da atualização monetária e juros de mora

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença para que a atualização monetária seja realizada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, conforme previsto na Lei nº 14.905/2024.

Ocorre que a sentença foi proferida antes da vigência da referida lei, tendo aplicado a correção monetária pelo INPC a partir do julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme jurisprudência então vigente.

Em respeito ao princípio da segurança jurídica e à não retroatividade da lei para atingir situações jurídicas consolidadas (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB), devem ser mantidos os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença.

Vale ressaltar que esta questão não foi objeto de impugnação pelos apelados, que expressamente concordam com a manutenção dos critérios fixados na sentença.

Portanto, mantenho os critérios de atualização monetária e juros de mora, conforme estabelecidos na sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025